Tribunal: TJSP
Processo: 1041092-09.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor – Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$10.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor – Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$10.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção – Inocorrência - Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva da instituição bancária – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade da assinatura constante do contrato – Assinatura impugnada de forma expressa – Instituição requerida que deixou de comprovar a autenticidade - Ônus não observado (inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil) – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Inexistência de reclamação ao longo de três anos e valor efetivamente disponibilizado na conta do autor – Hipótese de engano justificável – Devolução simples – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de impugnação formal por quadro anos – Falha que, na hipótese dos autos, deve ser resolvida pelo ressarcimento dos valores descontados indevidamente – Ausência de prejuízo à subsistência ou mácula perante terceiros – Situação de mero aborrecimento – Dano moral afastado - Multa em caso de descumprimento, que encontra respaldo no Código de Processo Civil - Obrigação condicionada à ausência de demonstração do efetivo cumprimento da ordem no prazo legal - Montante arbitrado em patamar adequado à finalidade pretendida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Multa mantida – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO DO AUTOR – Majoração do dano moral – Condenação afastada - Recurso improvido.